Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA APÓS DIVÓRCIO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTOS ALTOS. DESEMPREGO. INSATISFAÇÃO DAS PARTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Não é omisso o julgado devidamente fundamentado em relação aos pedidos das partes, ou de fato imprescindível para julgamento.
3. Afasta-se a obscuridade quando a decisão permite a devida compreensão do julgado.
4. Para a permanência da pessoa como beneficiária do plano de saúde, mesmo após o divórcio com o titular do plano, deve-se levar em consideração a gravidade da condição de saúde.
5. É devida a manutenção da concessão da gratuidade de justiça à pessoa desempregada e em tratamento de doença rara, grave e de custos elevados, pressupondo-se o comprometimento da renda.
6. A relação jurídica substancial formada entre a operadora de plano de saúde e a beneficiária não atinge a estipulante do contrato.
7. Recursos não providos.